Tribunal: TJES
Processo: 0002183-49.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002183-49.2023.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CAIQUE GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002183-49.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CAIQUE GONCALVES

Advogados do(a) RECORRENTE: HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES - ES31529, JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALI
F
ICADO
.
IMPRONÚNCIA.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de impronúncia e de absolvição sumária, levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002183-49.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CAIQUE GONCALVES

Advogados do(a) RECORRENTE: HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES - ES31529, JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CAIQUE GONÇALVES
em face da r. decisão (Id. 5746973, vol. 03, pp. 47/61), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima Marlon Neves dos Santos; no art.

1
21, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra as vítimas Rosa Aparecida Guimarães das Neves, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves.

Nas razões recursais (Id. 5746973, vol. 03, pp. 199/215), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, sob o argumento da inexistência de indícios suficientes de autoria ou o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 5746973, vol. 03, pp. 221/229), pugnando pelo não provimento do recurso.

Foi proferido Juízo negativo de retratação (Id. 5746973, vol. 03, pp. 231/233).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer (Id. 5824728), manifesta-se pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

Emerge da denúncia que, no dia 12/03/2019, por volta das 20h, à Rua Santa Catarina, nº 298, Bairro Viso, Município de Linhares, o recorrente e os também pronunciados Rafael Marques e Claudio dos Santos, com unidade de desígnios, utilizando-se de arma de fogo, concorreram para a tentativa de homicídio das vítimas Marlon Neves dos Santos, Rosa Aparecia Guimarães, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves.

Consta dos autos que as vítimas estavam em frente a sua residência, quando os pronunciados passaram a bordo de um veículo e começaram a deflagrar diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, as quais conseguiram fugir.

Extrai-se da inicial acusatória que a finalidade dos pronunciados era executar a vítima Marlon Neves dos Santos, o qual pertence a grupo criminoso que atua no tráfico “Gogó da Ema”, fação rival do “Cavaco”, grupo criminoso pertencente aos pronunciados.

Deste modo, destacou-se na denúncia que em relação à vítima Marlon, o crime foi praticado por motivo torpe, repugnante, em virtude de controle dos pontos de vendas de drogas do Bairro Aviso.

Ainda, quanto às vítimas, o crime seria praticado com a finalidade de assegurar a execução do crime praticado contra a Marlon.

Por fim, ressaltou-se que os crimes foram praticados mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, uma vez que encontravam-se em frente às suas residências, distraídas e desarmadas, momento em que os pronunciados aproximaram-se e desferiram diversos disparos de arma de fogo para matá-las.

Finda a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90em face da vítima Marlon Neves dos Santos; no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra as vítimas Rosa Aparecida Guimarães das Neves, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Auto de Apreensão (Id. 5746973, vol. 01, pp. 157/155) e Laudo de Exame de Arma de Fogo (Id. 5746973, vol. 03, pp. 165/175).

Destaco que a conduta imputada aos pronunciados está na modalidade tentada, tratando-se de tentativa branca, uma vez que os disparos de arma de fogo não atingiram as vítimas.

Não obstante a inexistência de lesão não é suficiente para afastar a materialidade do delito, que pode ser constatada através do Auto de Apreensão e Laudo de Exame de Arma de fogo

Com relação aos
indícios de autoria
, restam devidamente comprovados diante da prova oral colhida nos autos.

Em juízo (mídia anexa), a vítima João Inácio relatou:

“[...]
que
no dia dos fatos estava ocorrendo a aniversário de seu neto em sua residência; QUE o veículo passou uma vez em frente sua residência (sic), retornou e os indivíduos em seu interior efetuaram os disparos de arma de fogo; QUE, os alvos eram MARLON e TIAGO, que estavam no portão; QUE, estava chegando em frente a sua residência para se deslocar à igreja; QUE sua esposa escorregou, caiu e quebrou o dedo; QUE pôde visualizar dois indivíduos no interior do veículo, o motorista e carona, sendo que um deles efetuou Os disparos de arma de fogo; QUE, foram efetuados dois disparos; QUE, os fatos ocorreram em frente a sua residência; QUE, haviam aproximadamente vinte pessoas no seu quintal, comemorando o aniversário de seu neto, entre crianças e adultos; QUE, o declarante e sua esposa estavam chegando no portão, indo em direção à igreja; QUE, MARLON e TIAGO estavam conversando em frente a sua residência; QUE, o alvo principal era seu neto MARLON, em decorrência da guerra entre os grupos ‘Gogó da Ema’ e ‘Cavaco’, entretanto, não sabe dizer o motivo dessa rivalidade; QUE, essa guerra entre 'Gogó da Ema' e 'Cavaco' sempre aconteceu; QUE, os integrantes dos grupos estão constantemente tentando matar integrantes do grupo rival; QUE, não sabe corno essa guerra se originou; QUE, um dia após
o
s fatos, espontaneamente foi até a delegacia para relatar os fatos;
[...]”

No mesmo sentido, a vítima Rosa Aparecia Guimarães, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), afirmou:

“[...]
que o veículo de cor branca parou e, em seguida, o indivíduo que estava no carona efetuou os disparos contra a vítima MARLON NEVES DOS SANTOS, e que a declarante e as vítimas JOAO INACIO e TIAGO DOS SANTOS CHAVES também estava, na frente da residência, sendo que, posteriormente, ficou sabendo os nomes dos autores
[...]”

Os Policiais Civis, que realizaram a investigação contaram em juízo (mídia anexa) que os pronunciados foram devidamente identificados em Delegacia de Polícia pelas vítimas. Ainda, realizado o interrogatório policial do pronunciado Rafael Marques, este apontou o recorrente CAIQUE como uma das pessoas que o chamaram para participar do delito.

Em Delegacia de Polícia, a vítima Marlon Neves dos Santos, contou (Id. 5746973, vol. 01, pp. 65/66):

“[...]
que se tratavam de 03 (três) ocupantes no veículo FIAT UNO e que ouviu dizer que o motorista era a pessoa de JAQUES DE JESUS FERREIRA e os ocupantes seriam os acusados RAFAEL MARQUES e CAIQUE GONÇALVES, e que estes dois últimos estavam cada um com uma arma e efetuaram os disparos
[...]”

Todavia, quando ouvido em juízo, a vítima Marlon altera o depoimento, dizendo que não reconhece os pronunciados e desconhece o depoimento prestado na esfera policial.

Não obstante, as demais provas colacionadas para o bojo dos autos apontam o recorrente e os demais pronunciados como os autores dos atos ora apurados.

Diante dos citados depoimentos, entendo que há indícios de que o recorrente é um dos autores dos crimes descritos na Sentença de Pronúncia, devendo, portanto, ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, não sendo possível, neste momento processual, realizar maiores digressões acerca da autoria, sob pena de se subtrair a competência do Tribunal do Juri.

Quanto à tese subsidiária, de que o recorrente não teria atentado contra a vida de Rosa Aparecida, João Inácio e Tiago, observo que Ministério Público constrói uma linha de raciocínio coerente e possível diante das provas, alegando que a finalidade de matar aquelas vítimas seria no intuito de assegurar a execução do crime praticado contra a vítima Marlon.

Deste modo, entendo que
a
s
vers
ões

apresentada
s
pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a
pronúncia
, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de
pronúncia
, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de absolvição sumária ou de impronúncia, levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
S
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)